Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705664-33.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE DOMINGUES NETO AGRAVADO: SILCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HENRIQUE DOMINGUES NETO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de cobrança no 0736131-26.2021.8.07.0001, proposta por SILCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA em desfavor do agravante. De acordo com a r. decisão recorrida (ID 115662837), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante e fixou o prazo de 15 (quinze) dias para comprovação do pagamento das custas processuais relativas à reconvenção, sob pena de não conhecimento do pedido. No agravo de instrumento interposto, o réu alega haver comprovado, mediante juntada de extratos bancários (ID’s 115618860, 115618861 e 115618862), que aufere renda mensal no importe R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de figurar como executado em diversas execuções de valores elevados, as quais têm ensejado a realização de descontos significativos mediante bloqueios judiciais, o que evidenciaria a sua incapacidade para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim suspender a exigibilidade de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão hostilizada, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso em apreço, o agravante afirma que, nada obstante aufira renda salarial mensal no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), não reúne condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência e de sua família. No entanto, a despeito das tese de endividamento excessivo desenvolvida pelo agravante, sua renda mensal líquida é superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais, o agravante foi qualificado como empresário, na inicial da demanda, e reside no Setor Noroeste de Brasília-DF, região notoriamente destinada a residências de alto padrão. O negócio jurídico celebrado pelas partes litigantes envolve imóvel no valor de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), tendo o agravante se comprometido ao pagamento da importância de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) caso não viesse a exercer a opção de compra do bem (ID 105914406 do processo originário). Todos estes elementos de prova juntados aos autos infirmam a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo agravante. Por certo, não é crível que uma pessoa que se encontra endividada e que aufira renda mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se comprometeria a adquirir um imóvel de expressivo valor, sob pena de ter que pagar a quantia de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) no caso de não exercício da opção de compra. Assim, em um exame não exauriente da questão controvertida, observa-se que os elementos de prova produzidos nos autos indicam que o agravante reúne condições financeiras que lhe permitem arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Dessa forma, não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se inviabilizado o sobrestamento da exigibilidade de recolhimento das custas processuais. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação do agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Recolhido o preparo, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Caso contrário, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.